Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-13.1998.8.11.0026
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000097-13.1998.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DAMIAN BORGES - CPF: 130.580.619-00 (APELADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), FRANCLIN VILSON DAMIAN BORGES - CPF: 023.430.379-49 (APELADO), MARIA CONCEICAO PEREIRA BORGES - CPF: 427.872.971-53 (APELADO), PANIFICADORA PEREIRA LTDA - CNPJ: 00.360.843/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CONSTRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial ajuizada em 1998, fundada em instrumento particular de dívida firmado em 15/04/1996, por ausência de atos eficazes à satisfação do crédito ao longo de mais de duas décadas de tramitação processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva inércia do exequente no curso do processo a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme interpretação firmada pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (IAC), diante da ausência de constrição útil ou alienação de bens por lapso superior ao prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do CC.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, nos processos iniciados sob a égide do CPC/1973, inicia-se um ano após a ciência do exequente sobre a ausência de bens penhoráveis, por analogia ao art. 40, § 2º, da LEF, não sendo necessária nova intimação após esse marco.

4. No caso, constatou-se paralisação processual prolongada e ausência de atos efetivos de constrição patrimonial ou impulsionamento útil do feito entre 2004 e 2010, bem como entre 2015 e 2023, não se evidenciando diligência suficiente para suspender ou interromper o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo superior ao previsto em lei, não sendo suspenso por medidas que não resultam em efetiva constrição ou expropriação. 2. O marco inicial da prescrição conta-se do transcurso de um ano após a suspensão tácita do processo pela ausência de bens penhoráveis, conforme interpretação firmada no REsp 1.604.412/SC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC/1973, art. 40, § 2º (por analogia); CPC, art. 921, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2017 (IAC); STJ, AgInt no AREsp 2.142.597/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023; TJMT, AC 0001322-57.2011.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 21.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.º 0000097-13.1998.8.11.0026, proposta com fundamento em instrumento particular de dívida firmado em 15/04/1996. O juízo de origem reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O banco apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto não houve inércia do credor que justificasse o reconhecimento da prescrição. Alega que, ao longo dos mais de 25 anos de tramitação do feito, compareceu aos autos em todas as oportunidades em que foi intimado e adotou diversas providências destinadas à localização de bens e à efetivação de penhora.

Argumenta que a suspensão da execução por ausência de bens só poderia autorizar o início do prazo prescricional intercorrente após o transcurso de um ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, e que, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, não se consumou o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Afirma que requereu a penhora de imóveis em setembro de 2023 e que, portanto, houve interrupção do prazo prescricional antes de seu decurso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 283622884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à validade do reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A., diante da suposta ausência de inércia do exequente ao longo da tramitação do feito.

A extinção da execução teve por base a sistemática aplicável aos processos iniciados sob a vigência do CPC/1973, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.604.412/SC, submetido ao rito do Incidente de Assunção de Competência. Nos termos da tese 1.2 então fixada, o termo inicial da prescrição intercorrente, na ausência de prazo judicial de suspensão, conta-se do transcurso de um ano após a intimação do credor acerca da ausência de bens penhoráveis, aplicando-se, por analogia, o art. 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal.

Constata-se dos autos que o processo foi ajuizado em 1998 e tramitou por mais de duas décadas sem que se efetivasse qualquer constrição patrimonial ou medida eficaz à satisfação do crédito. Em especial, observa-se a existência de dois períodos críticos de paralisação processual, detalhadamente examinados pelo juízo de origem.

No primeiro, compreendido entre 08/07/2004 e 09/08/2010, ainda que o exequente tenha peticionado com requerimentos pontuais — como nomeação de bem, tentativa de ofício à Receita Federal e pedido de bloqueio Bacenjud —, nenhuma providência se converteu em efetiva constrição. O bloqueio judicial somente foi deferido em 2010, após lapso de mais de seis anos, e mesmo assim, resultou infrutífero.

No segundo período, de 09/08/2010 até setembro de 2023, igualmente se verifica ausência de atos processuais eficazes. A penhora não se concretizou, tampouco houve alienação judicial, reiteração de pedidos com resultado útil ou qualquer impulso que pudesse afastar a fluência do prazo prescricional.

Nesse contexto, o próprio apelante demonstra em seu recurso de apelação a linha temporal que atesta a ocorrência da prescrição (id. 280288577).

Desde a suspensão do processo por ausência de bens em julho de 2000, o feito permaneceu paralisado por quatro anos até que, em junho de 2004, o exequente nomeou bem à penhora e requereu diligência junto à Receita Federal — esta, contudo, indeferida, e a penhora, não efetivada.

Posteriormente, houve um hiato de mais de dois anos sem atuação regular, em que o processo ficou sem patronos constituídos, até outubro de 2006. Mesmo após nova atuação, o pedido de bloqueio via Bacenjud foi formulado apenas em 2008, e somente deferido em 2010, resultando infrutífero.

De 2010 a 2015, ainda que constem petições de convolação em penhora, manifestação sobre bloqueios e pedido de termo de penhora, nenhuma medida resultou em expropriação de bens ou qualquer outro ato que viabilizasse a satisfação do crédito. Além disso, entre 2015 e 2023, não houve qualquer impulso processual efetivo por parte do exequente voltado à constrição patrimonial, sendo certo que o pedido de nova penhora só foi formulado em março de 2024, após mais de oito anos da última movimentação relevante.

Nesse sentido, cabe destacar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem os vícios de fundamentação elencados nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento. 3. Firmada a tese de que o prazo prescricional tem início após o decurso de um ano da decisão de suspensão, mostra-se despicienda a intimação quanto ao fim do prazo de sobrestamento. 4 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2142597 DF 2022/0166787-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025